Tribunal: STF
Processo: ARE 1361628
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IMPOSTO DE RENDA SOBRE AUXÍLIO -TRANSPORTE - Pretensão de declaração de não incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos por servidor a título de auxílio-transporte, com repetição de valores. Sentença de procedência.



    PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - Não verificação - Imposto de renda que é retido na fonte pelo ente municipal Município de Jundiaí que é parte legítima na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte Aplicação analógica da Súmula nº 447 do STJ.



    MÉRITO - Benefício do auxílio-transporte que está previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais -Inteligência dos artigos 106 e 107 da Lei Municipal nº 499/2010 - Expressa vedação à incorporação do benefício de 'auxílio-transporte' à remuneração - Benefício que se trata de mera compensação pelos gastos no deslocamento, sendo pago em relação aos dias trabalhados, não se enquadrando como renda - Afastada a incidência de imposto de renda Precedentes deste E. Tribunal.



    Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 151, inciso III, e; 153, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Extrai-se do §1º do artigo 106 a expressa vedação à incorporação do benefício de 'auxílio-transporte' à remuneração.



    Mencionada vedação se mostra correta, uma vez que se trata de mera compensação pelos gastos no deslocamento, sendo pago em relação aos dias trabalhados, não se enquadrando como renda.



    Assim, não se tratando de renda, não há mesmo que se falar em incidência do imposto de renda sobre referidos valores, de modo que é de rigor a procedência do pedido nos termos da sentença.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente